Tribunal: STF
Processo: ARE 704846
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. IPTU. Anterior à EC nº 29/2000. Súmula 668/STF. Ausência de prequestionamento. Súmula 239/STF. Não incidência. 



    1. Não admite a Corte Suprema a tese do chamado prequestionamento implícito. Assim, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria que se quer ter como prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional, sob pena de inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da EC nº 29/2000, a cobrança de IPTU por meio de alíquotas progressivas, salvo se destinadas a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana (Súmula nº 668/STF), o que não é o caso. Precedentes.



    3. Quanto ao alegado efeito prospectivo conferido pelo acórdão recorrido, verifica-se que, em última análise, o que pretende o agravante é a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de origem. Não incidência da Súmula 239/STF, porquanto não se trata de decisão anulatória de lançamento de exercício financeiro específico, mas, sim, de declaração de inconstitucionalidade do IPTU progressivo incidente sobre determinados imóveis “enquanto o fundamento para a respectiva cobrança for a legislação atual”.



    4. Agravo regimental não provido.